Tribunal: STF
Processo: ARE 1472343
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado (eDOC 10, p. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. HEMODIÁLISE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENTES. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ÔNUS DO ESTADO – ART. 373, II, CPC). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REGIME DE PRECATÓRIO. DESNECESSIDADE. EMPENHO. SERVIÇO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA VIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade do bloqueio de contas estatais para efetuar o pagamento em ação de cobrança cujo o trânsito em julgado não se cumpriu. Afirma-se que, em assim proceder, o Tribunal de origem contraria a metodologia dos precatórios, contida no artigo 100 da CF. Eis os fundamentos na petição do recurso (eDOC 12, p. 6-7):



    “O juízo Fazendário, bem como, o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, entenderam pela possibilidade de bloqueio de quantias na conta pública, para viabilizar o pagamento de valores referentes a coerção processual. 



    A postura adotada pelos julgadores contraria a metodologia prevista para os pagamentos efetuados pela Fazenda Pública, expressamente previstos no texto constitucional. 



    (...)



    Conforme verificado quando da leitura do dispositivo legal acima mencionado, para que haja o pagamento por parte do ente público, é necessária sentença judiciária com o efetivo trânsito em julgado e posterior expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, conforme o caso.” 



    A Vice-Presidência do TJ/RR inadmitiu o recurso por considerar inexistente a demonstração de repercussão da matéria e, ainda, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 2-7):



    “Por fim, melhor sorte não assiste ao recorrente quando alega que o pagamento da dívida deve obedecer o regime de precatórios. 



    Cediço que os precatórios são ordens judiciais expedidas pelo Poder Judiciário para que o poder público, ao final de um processo (trânsito em julgado), determine o pagamento em favor do credor. Determina o art. 100, CF, que tais pagamentos serão feitos ‘exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos’. 



    Ocorre que, no caso em apreço, há uma peculiaridade importantíssima que remete à forma de contratação e à forma de comprovação de que o contrato foi cumprido. 



    Conforme já explicitado acima, o art. 60 da Lei 4.320/64, que veicula normas gerais de Direito Financeiro, determina de forma inequívoca que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho, considerando que empenho é ‘o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição’(art. 58, Lei 4.320/64). 



    Assim, é necessário, em qualquer contrato firmado com o Poder Público, que haja uma cláusula reservando o valor que deverá dar o suporte financeiro ao pagamento respectivo dentro das rubricas orçamentárias afetadas àquele órgão. 



    Desse modo, uma vez reconhecido que foi fornecido exatamente o que foi contratado, seja serviço ou entrega de materiais, surge para o credor uma espécie de ‘direito adquirido’ ao recebimento do crédito que está financeiramente reservado (cláusula de empenho) para fins de pagamento do valor objeto do contrato. 



    No presente caso, o não repasse dos valores guerreados acabaria por comprometer a regularidade da prestação de serviço médico com exclusividade no âmbito estadual, com grave risco de morte aos pacientes, restando evidenciada a excepcionalidade que autoriza a medida constritiva dos valores devidos pelo ente público.”



    Verifica-se que o fundamento do assentado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a única hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas é a ocorrência de quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, como dispõe o artigo 100, § 2º, da Constituição da República. 



    Não desconheço, sobre o assunto, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou, em apreciação do tema 45 da sistemática da repercussão geral, que “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (RE 573.872, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgamento em 24/05/2017, DJe de 11/9/2017). 



    Entretanto, in casu, não se trata do exato cumprimento de obrigação de fazer, mas da imposição de medida com o objetivo de coagir o gestor a cumprir a decisão judicial que lhe impôs certa obrigação de fazer. 



    Esse aspecto foi expressamente enfrentado pelo voto do Ministro Luís Roberto Barroso, no caso-paradigma de repercussão geral acima citado, do qual se destaca o seguinte excerto, in litteris: 



    “A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[ 7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux paradigma do Tema 831 da repercussão geral). 



    [...] 



    Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997.”



    Nesse sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 709.313, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.11.2015; ARE 1.275.961, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.08.2020 e ARE 1.266.704, de minha relatoria, DJe 05.02.2021. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para cassar o acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de origem profira nova decisão respeitando a orientação do STF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente